Tribunal: TJSP
Processo: 1044709-17.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Voluntária
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA. PRETENSÃO À APOSENTADORIA ESPECIAL, COM PARIDADE E INTEGRALIDADE DA REMUNERAÇÃO. Sentença de procedência. Reforma. Ausência de pedido administrativo de aposentação. Carência da ação mandamental. Pretensão que consiste em declaração de fato futuro e incerto. Discussão descabida em sede de mandado de segurança preventivo.

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA. PRETENSÃO À APOSENTADORIA ESPECIAL, COM PARIDADE E INTEGRALIDADE DA REMUNERAÇÃO. Sentença de procedência. Reforma. Ausência de pedido administrativo de aposentação. Carência da ação mandamental. Pretensão que consiste em declaração de fato futuro e incerto. Discussão descabida em sede de mandado de segurança preventivo. Ausência de ato coator ou omissão da autoridade a configurar violação ou justo receio de sofrê-la por parte da autoridade. Aplicação dos arts. 1o e 6o, §3o, da Lei n.o 12.016/09. Recurso não provido e remessa necessária provida para julgar o feito extinto sem julgamento do mérito.